Tribunal: TJMT
Processo: 1022339-55.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1022339-55.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR.a GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ
PACIENTE(S): WESLEY PEREIRA JESUS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WESLEY PEREIRA JESUS, contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Paranatinga, nos autos de ação penal (PJE NU 0003221-12.2019.8.11.0044), que o condenou por tráfico de drogas a 7 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 - e negou-lhe o direito de recorrer em liberdade (https://pje2.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) faria jus à minorante do tráfico privilegiado por ser primário, ter bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e/ou integrar organização criminosa; 2) teria direito ao regime semiaberto; 3) não persistiriam os pressupostos da prisão preventiva; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que reduzidas as penas, estabelecido regime inicial semiaberto, “garantido ao paciente [...] o direito de apelar em liberdade” ou aplicadas medidas cautelares alternativas (ID 63977999), com documentos (ID 63979451/ID 63979459).
Relatos.
No dia 7.12.2019, o Juízo da Comarca de Dom Aquino, em plantão judiciário, converteu o flagrante do paciente e dos corréus [André Nelson Garcia, Tomaz Alves Nogueira Pereira Neto e Cleber Soares da Silva] em prisão preventiva, ao sopesar a “forma de acondicionamento, a quantidade de drogas, o expressivo valor monetário apreendido, os depoimentos encartados e as demais circunstâncias, além das informações desencontradas, sem se quer saber informar com consonância o local de partida e chegada” (Lener Leopoldo da Silva Coelho, juiz de Direito – PJE NU 0003221-12.2019.8.11.0044).
Em 4.2.2020, o Juízo singular, em observância ao disposto no art. 316 do CPP [revisão da custódia cautelar a cada 90 (noventa) dias], “manteve” a segregação preventiva do paciente nos seguintes termos:
“[...] Como se extrai dos autos, os réus foram presos em flagrante delito com uma elevada quantidade de droga (309,948kg), em situação intermunicipal e em um contexto que leva a crer que eles integram alguma facção criminosa.
Ademais, insta destacar que a empreitada delitiva somente foi descoberta por força de trabalho de inteligência da Policia Federal.
Assim, apesar do lapso temporal transcorrido entre o flagrante e a presente data, verifico que os requisitos do decreto prisional encontram-se estreme.
Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva dos réus, eis que a necessidade de garantir a ordem pública continua presente [...]” (Luciana Braga Simão Tomazetti, juíza de Direito - PJE NU 0003221-12.2019.8.11.0044)
Em 27.10.2020, reconheceu a responsabilidade penal do paciente por tráfico de drogas, fixou a pena, estabeleceu o regime inicial fechado e não concedeu o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:
“[...] Deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4°, do artigo 33, da Lei 11.343/2006, pelo fato do réu ter participado do transporte de material ilícito que pertencia a uma organização criminosa, do qual concordou em fazer parte ao aceitar transporta-la, juntamente com André, ambos na cabine do caminhão, visando diminuir eventuais suspeitas ao veículo, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas (STJ, AgRg no REsp 1357182/MG, Min. Marco Aurélio Bellizze).
Com efeito, para ‘integrar a organização criminosa’ não é necessária vinculação perene ou prolongada, muito menos saber quem são os donos do entorpecente, os produtores e fabricantes, os gerentes, etc. Basta ter contato com um aliciador, no caso, um terceiro desconhecido ou o próprio réu André, o qual lhe convidou para viajar contigo como passageiro, provavelmente visando obstar suspeitas ao caminhão e também dar credibilidade a justificativa da viagem em caso de eventual abordagem, que no presente caso foi a de que estariam indo buscar uma mudança.
Essa é a forma como ocorre esse tipo de contratação, com a evidente e imprescindível compartimentação de informações visando justamente a preservar primeiramente a segurança da organização. Não saber quem é quem numa organização criminosa é uma medida de segurança para a organização e para o indivíduo que a integra, tanto para afastar riscos de delação, quanto para se esquivar da chamada ‘queima de arquivo’. Por isso, a mula que pensar um pouco nem mesmo vai querer saber quem são os chefes, para não correr mais riscos do que ser presa e processada, para cumprir alguns anos de prisão e depois retornar para sua casa.
Assim, seja como membro estável ou meramente eventual, o réu integrou uma organização criminosa, não fazendo jus à aplicação do benefício previsto no artigo 33, § 4o da Lei 11.343/06.[...]
Considerando o quantum das penas aplicadas, bem como as circunstancias judiciais, a saber, elevada quantidade de drogas (309,948kg) e sua natureza (cocaína) estabeleço aos réus o regime fechado, para início do cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, parágrafo 2o, do Código Penal, c/c artigo 42, da Lei 11.343/06.
[...]
Nego aos réus o direito de recorrerem em liberdade, considerando que permanece presente o requisito que autorizou a decretação da prisão preventiva, a saber, garantia da ordem pública. Isto porque o crime de tráfico de substancia entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública, porque as drogas causam dependência física e psíquica, além de ocasionarem efeitos nefastos sobre as bases econômicas, culturais e políticas da sociedade, cujo aprisionamento dos agentes é medida que se impõe para assegurar tal garantia [...].” (ID 63979451)
Pois bem.
A sentença condenatória foi proferida em 27.10.2020 e o Juízo singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado ao considerar que o paciente participou “do transporte de material ilícito que pertencia a uma organização criminosa”, juntamente com André Nelson Garcia, “visando diminuir eventuais suspeitas ao veículo, assumindo um papel relevante para a distribuição de drogas” (ID 63979451).
Em tese, o envolvimento em organização criminosa constitui óbice à aplicação da referida minorante (Lei no 11.343/2006, art. 33, § 4o).
A quantidade e natureza da droga - 309,948kg (trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito quilos) de cocaína - e a pena imposta [superior a quatro e inferior a oito anos] justificam o regime inicial fechado (STJ, AgRg no HC no 552.533/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 12. 2.2020).
O habeas corpus não pode ser admitido em substituição ao meio processual adequado [apelação criminal] quando ausente manifesta ilegalidade de ato judicial impugnado (TJMT, N.U 1005566-66.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 17.5.2019).
Logo, afigura-se impertinente a análise dos pleitos de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado e mudança de regime em HC.
Por sua vez, a segregação cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no seu envolvimento em tráfico de drogas, extraído da apreensão de 309,948kg (trezentos e nove mil, novecentos e quarenta e oito quilos) de cocaína [“em compartimento do baú do caminhão”] e da importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais) em espécie, sem origem lícita comprovada.
A legalidade da custódia foi reconhecida por esta e. Primeira Câmara Criminal, no julgamento do HC no 1009031-49.2020.8.11.0000 [em 19.5.2020], sob esta Relatoria, mediante a seguinte premissa:
“A quantidade e natureza da droga apreendida [mais de 300kg de pasta-base de cocaína], aliada à considerável quantia de dinheiro em espécie [R$ 7.000,00], justificam a constrição cautelar do paciente (STJ, HC 377849/AM; RHC 112.970/MS).” (https://pje2.tjmt.jus.br)
Na sentença condenatória, o Juízo singular entendeu que permanecem os motivos que ensejaram a prisão preventiva do paciente.
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu o direito de recorrer em liberdade (TJMT, Enunciado Criminal 50).
Outrossim, inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (STJ, HC no 579.682/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 23.10.2020; TJMT, HC N.U 1017020-09.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 13.10.2020).
Nesse quadro, os fundamentos para sua segregação persistem.
Quanto às medidas cautelares alternativas, a significativa quantidade [309,948kg] e a potencialidade lesiva da cocaína, somada ao transporte em veículo automotor, não recomendam a substituição, em análise perfunctória (STJ, RHC no 93.385/PR, Relator: Min. Nefi Cordeiro – 11.6.2018).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental, observada possível prevenção deste subscritor (TJMT, HC NU 1009031-49.2020.8.11.0000), e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 29 de outubro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista